Tribunal: CARF
Processo: 15504.731850/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.731850/2012-00
ACÓRDÃO
2002-009.451 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIEL MENDES DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO.
A importância paga, mediante indenização por dano material, que repõe o
patrimônio que efetivamente se perdeu, não está sujeita à incidência do
imposto de renda, uma vez que não se enquadra como renda no conceito
esculpido no artigo 43 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional).
Não entrará no cômputo do rendimento bruto a indenização reparatória
por bem material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até
o limite fixado em condenação judicial, exceto no caso de pagamento de
prestações continuadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.451 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731850/2012-00
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 19/24), referente ao exercício 2011,
anocalendário 2010.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2011, ano-calendário 2010.
Fonte Pagadora: Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04). Valor:
R$ 12.769,96. IRRF: R$ 383,10.
Compensação Indevida de Imposto Complementar – glosa de dedução de Imposto
de complementar, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2011, ano-calendário 2010. Valor: R$
383,10
O contribuinte apresentou sua impugnação de fls. 3/4, afirmando que o valor
considerando omitido refere-se à indenização material/patrimonial em
decorrência de furto do seu veículo do estacionamento da UFRJ. Continua
afirmando que a indenização foi obtida por meio de decisão judicial processo no
20045160012150-4 do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro Ressalta que
quando do pagamento a Caixa Econômica Federal reteve o imposto de R$ 385,10.
Informa que os rendimentos foram declarados como isentos.
Requer o cancelamento do débito fiscal bem como a restituição do valor retido
pela CEF e do valor apurado em sua declaração.

Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.451 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731850/2012-00
3
A 7a Turma da DRJ/BSB por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO.
A importância paga, mediante indenização por dano material, que repõe o
patrimônio que efetivamente se perdeu, não está sujeita à incidência do imposto
de renda, uma vez que não se enquadra como renda no conceito esculpido no
artigo 43 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional).
Não entrará no cômputo do rendimento bruto a indenização reparatória por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado
em condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações
continuadas.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação e pugnando pela juntada posterior do comprovante com a data de
recebimento dos valores discutidos.
Em 03/11/2017 requer a juntada de documentos.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos e a compensação indevida de
imposto complementar.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.451 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731850/2012-00
4
O presente lançamento trata de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica e compensação indevida de imposto complementar.
Em sua defesa, o contribuinte alega que os valores pagos pela CEF no ano de 2010
referem-se a indenização material paga pela Universidade do Estado do Rio de
Janeiro em decorrência de furto do seu veículo.
A contribuinte anexa aos autos a sentença de primeiro grau, emitida em
16/07/2008 (fls. 10), onde consta “condeno a ré ao pagamento, a título de dano
material, do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente desde
a data do evento danoso 19/05/2004 até o efetivo pagamento, mais juros de
mora de 1% ao mês desde a citação em agosto de 2005.” Em setembro de 2009,
em segunda instância foi conhecido o recurso e negado provimento, mantendo a
sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo, ainda, em
novembro de 2009 sido rejeitado por unanimidade os embargos de declaração.
Ocorre que não consta dos autos documentos judiciais que informem o exato
valor recebido pelo contribuinte, bem como a data do pagamento, impedindo
assim vincular os rendimentos informados na DIRF emitida pela CEF referente ao
ano calendário de 2010 e os valores que a Universidade Federal do Rio de Janeiro
foi condenada a pagar ao contribuinte.
A consulta ao sítio da Justiça federal da 2a Região pelo número do processo
constante nos documentos anexados ao autos e aquele constante em DIRF não
obteve sucesso.
Os valores recebidos a título de indenização por danos materiais são rendimentos
isentos, na forma do art. 39, inciso XVI, do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR, Decreto 3.000/1999. No entanto, se faz necessária a comprovação da data do
pagamento desses valores bem como o exato valor da condenação/pagamento.
O manual de perguntas e respostas do IRPF 2011 assim dispõe:
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO 274 — Os rendimentos correspondentes a
indenizações reparatórias em decorrência de ato ilícito são tributáveis?
Os prejuízos físicos ou materiais, em consequências de ato ilícito praticado por
terceiros, são indenizáveis na forma da lei civil. Essas indenizações têm por
finalidade repor o patrimônio danificado ou destruído, bem como substituir os
rendimentos não percebidos em decorrência da perda do bem, de invalidez
temporária, permanente ou de morte.
As indenizações por ato ilícito podem ser:
1 - Indenizações por bem material danificado ou destruído, denominadas "danos
emergentes". São valores que visam exclusivamente repor o bem destruído ou a
reparar o bem danificado, até o limite fixado em condenação judicial. Não sofrem
incidência do imposto sobre a renda;
Dessa forma, inexistindo nos autos documentos que comprovem a data do
pagamento da indenização tratada nos documentos judiciais, bem como o exato
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.451 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731850/2012-00
5
valor da condenação/pagamento, para se confrontar com os valores informados
em DIRF pela CEF, é de se manter a omissão.
O contribuinte informou como imposto complementar o valor do IRRF sobre os
rendimentos pagos pela CEF, ocorre que o imposto complementar é um
recolhimento facultativo que pode ser efetuado pelo contribuinte para antecipar
o pagamento do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, no caso de
recebimento de rendimentos tributáveis de fontes pagadoras pessoa física e
jurídica, ou de mais de uma pessoa jurídica, ou, ainda, de apuração de resultado
tributável da atividade rural. Este recolhimento deve ser efetuado, no curso do
ano-calendário, até o último dia útil do mês de dezembro, sob o código 0246. Não
havendo nos autos ou nos sistemas da Receita Federal pagamento sob o código
0246 em nome do contribuinte é de ser manter a glosa de imposto
complementar.
É de se ressaltar que, quando do lançamento da omissão a Autoridade Fiscal
compensou o valor da retenção referente aos rendimentos considerados omitidos
na presente notificação.
Por fim, ressalte-se que os documentos apresentados pelo contribuinte após seu
recurso (Informe de Rendimentos da Caixa, fl. 59 e extrato de sua conta poupança 60, ainda que
pudessem ser apreciados em razão da preclusão, não permitem vincular os valores informados
pela Caixa e depositados na conta do contribuinte com a condenação judicial, estando, portanto,
correta a decisão de piso.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 65
DF CARF MF
Original